Tribunal: STF
Processo: AI 663153
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A decisão do Superior Tribunal de
   Justiça que nega seguimento a embargos de divergência, por
   ausência de pressupostos de admissibilidade, diz respeito a
   normas processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
   impeditiva da subida do extraordinário.
2.      Agravo regimental a
   que se nega provimento.